Tribunal: TJSP
Processo: 2092721-97.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – REVOGAÇÃO POSTERIOR
- Impetração contra decisão que revogou acordo homologado por sentença em razão do falecimento da parte autora, sem que houvesse a devida substituição processual – Aplicação de multa à patrona da parte autora, por litigância de má-fé – Determinação de encaminhamento de peças ao Ministério

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – REVOGAÇÃO POSTERIOR
- Impetração contra decisão que revogou acordo homologado por sentença em razão do falecimento da parte autora, sem que houvesse a devida substituição processual – Aplicação de multa à patrona da parte autora, por litigância de má-fé – Determinação de encaminhamento de peças ao Ministério Público e à OAB, o primeiro para apuração de eventual prática de crime – O agravo de instrumento interposto pela peticionária, anterior patrona, em nome do falecido, será recebido como mandado de segurança, em razão da atual ausência de representação processual – Impossibilidade de anulação de sentença pelo mesmo Juízo que a proferiu – Notícia do falecimento do autor da ação que foi trazida aos autos pela própria peticionária, o que afasta a litigância de má-fé, obstando-se, ainda, a remessa de cópias determinadas no despacho atacado – Necessidade, por outro lado, de manutenção do valor do depósito relativo ao acordo em conta judicial, até que se proceda à devida substituição processual – Decisão reformada.

Ordem concedida.